Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1- Não havendo prova de dolo nem de prejuízo à parte contrária não é possível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.